Tribunal: TJMT
Processo: 1008829-04.2022.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-07-27
Data de publicação: 2022-07-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008829-04.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[AURIMAR RODRIGUES ARAUJO - CPF: 772.336.461-04 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), Autoridade Judiciária da 3ª Vara Criminal da Comarca de Colider, Estado de Mato Grosso (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA – AFASTAMENTO – IMPOSSIBILIDADE – TRÂNSITO EM JULGADO PARA A ACUSAÇÃO – INTERPRETAÇÃO EM BENEFÍCIO DO RÉU –MATÉRIA PENDENTE DE JULGAMENTO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – TEMA 788 COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA – LAPSO PRESCRICIONAL EXECUTÓRIO TRANSCORRIDO – ENTENDIMENTO PREVALECENTE DO STJ –
RECURSO DESPROVIDO
.

Nos termos do art. 112, I, do Código Penal e da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o marco inicial da prescrição da pretensão executória é o trânsito em julgado para a acusação, e não para ambas as partes.

Enquanto a matéria não for definitivamente apreciada pelo Supremo Tribunal de Justiça, no bojo do ARE 848.107/DF, de repercussão geral reconhecida, é necessária a interpretação da lei em benefício do acusado, sob pena de que se incorra em interpretação
in malam partem
, vedada pelos princípios que orientam o direito penal brasileiro.

Recurso desprovido. Decisão mantida.

AGRAVANTE:

MINISTÉRIO PÚBLICO

AGRAVADO:

AURIMAR RODRIGUES ARAÚJO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo em execução penal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da Terceira Vara da Comarca de Colíder/MT, nos autos do processo executivo de pena n. 2000065-87.2019.8.11.0009, que
julgou extinta a punibilidade do réu,
devido à prescrição da pretensão executória da pena.

Nas razões recursais disponíveis no ID 127537671, o agravante pretende a reforma do referido
decisum
, ao argumento de que a prescrição da pretensão executória estatal deve ter como termo inicial a data do trânsito em julgado para
ambas as partes
, e não apenas para a acusação. Nesses termos, não se teria configurado a extinção da punibilidade do condenado.

Em contrarrazões vistas no ID 127537673 – Págs. 5-8, subscritas pela i. Defensoria Pública, o réu rechaça a tese recursal e requer seja
negado

provimento ao agravo.

Na
fase do art. 589 do CPP
, o d. Juízo
a quo

manteve
a decisão reprochada, por seus próprios fundamentos, consoante se vê no ID 127537673 - Pág. 9.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no ID 134302249, opinou pelo
provimento

do recurso
.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se em pauta para julgamento.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
interesse
e
legitimidade
para fazê-lo e o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário
e
adequado
para se atingir a finalidade colimada, motivos por que, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade,
CONHEÇO
do agravo em execução penal manejado pelo
Parquet
.

Conforme relatado, o
MINISTÉRIO PÚBLICO
recorre da decisão que reconheceu a prescrição da pretensão executória da pena imposta ao agravado
AURIMAR RODRIGUES ARAUJO
, pretendendo a fixação do trânsito em julgado definitivo da condenação como marco temporal para a contagem do prazo prescricional.

Cumpre esclarecer, a princípio, que a matéria é controvertida e, atualmente, se encontra pendente de julgamento perante o Supremo Tribunal Federal no ARE 848107, de Relatoria do Ministro
Dias Toffoli
(Tema 788).

Referido tema possui repercussão geral e discute o termo inicial para a contagem da prescrição da pretensão executória do Estado, se a partir do trânsito em julgado para a acusação ou a partir do trânsito em julgado para todas as partes.

Conforme consignado pelo Min.
Dias Toffoli
, na oportunidade em que se reconheceu a repercussão geral da matéria, “[...]
a questão em foco é saber se, à luz do art. 5º, incisos II e LVII, da Constituição Federal, o art. 112, inciso I, do Código Penal teria sido recepcionado pelo atual ordenamento jurídico constitucional
” (ARE 848.107, Relator: Dias Toffoli, Tribunal Pleno, j. 11/12/2014, d. 19/02/2015, p. 20/02/2015).

Conforme se depreende do calendário de julgamento publicado no Dje n. 131/2022, divulgado em 1º de julho de 2022, a data prevista para apreciação da matéria pelo Pretório Excelso é
31 de agosto de 2022
.

Assim, tratando-se de matéria sem deliberação no Tribunal Pretoriano, entendo que o pedido ministerial se pauta em uma interpretação
in mallam partem
, notoriamente vedada pelo ordenamento jurídico pátrio.

Isso porque o Código Penal, em seu art. 112, I, CP, dispõe que o termo inicial da prescrição, após a sentença condenatória irrecorrível, começa a correr a partir do dia em que transita em julgado a sentença
para a
acusação
.

E, conforme orientação exarada pelo Superior Tribunal de Justiça, enquanto a matéria não for definitivamente apreciada pelo Supremo Tribunal Federal, deve prevalecer a interpretação literal do referido dispositivo legal, por ser mais benéfica ao condenado. Veja-se:

II - A jurisprudência majoritária desta Corte Superior é firme em assinalar que
o termo inicial para a contagem do prazo prescricional da pretensão executória é o trânsito em julgado da sentença condenatória para a acusação, e não para ambas as partes, prevalecendo a interpretação literal mais benéfica ao condenado
.

III - Nos casos em que se discute o termo a quo para a contagem do prazo da prescrição da pretensão executória,
mantém-se o entendimento consolidado pelo STJ, a quem compete uniformizar a interpretação da legislação infraconstitucional, pois, embora reconhecida a repercussão geral do tema no ARE n. 848.107/DF, o mérito ainda não foi apreciado pelo STF
(AgRg no HC n. 717.946/RS, Quinta Turma, Rel. Min. João Otávio de Noronha, DJe de 20/5/2022.)

Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 743.985/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 21/6/2022, DJe de 29/6/2022). – Destaquei.

A despeito, portanto, das decisões monocráticas colacionadas pelo agravante, no bojo das quais determinados Ministros da Suprema Corte demonstraram filiar-se ao entendimento de que a prescrição da pretensão executória deva ter como marco inicial o trânsito em julgado para ambas as partes, e não para a acusação, entendo pela
prudência
de se aguardar o julgamento definitivo do Tema 788 pelo Pretório Excelso, com amparo na literalidade do art. 112, I, do Código Penal, e sob a guarida da orientação do Superior Tribunal de Justiça, a fim de que se evite a indesejada intepretação
in malam partem
, em franca ofensa aos princípios e diretrizes que regem o processo penal
.

A questão suscitada no âmbito do ARE 848.107/DF, afinal, concerne à recepção do art. 112, I, do Código Penal, pela Constituição Federal, mormente pelo disposto em seu art. 5º, incisos II e LVII [“
ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei
” e “
ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória
”], questão que, por sua própria envergadura, deve ser apreciada em sua integralidade e de maneira definitiva pela Suprema Corte.

Trata-se de entendimento já fixado no âmbito desta eg. Corte estadual. Veja-se:

Encontrando-se a matéria pendente de julgamento perante a Corte Suprema no ARE 848107 (Tema 788), necessária a interpretação da lei em benefício da acusada. Nos termos do art. 112, I, do Código Penal e da jurisprudência do STJ,
o marco inicial da
prescrição
da
pretensão

executória
é o trânsito em julgado para a acusação, e não para
ambas
as
partes
.

(N.U 1012957-04.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 25/08/2021, Publicado no DJE 31/08/2021). – Destaquei.

Concluo, dessa forma, pela necessidade de que se aguarde a resolução da divergência pela Suprema Corte, a partir do julgamento do ARE 848.107/DF, de relatoria do Ministro
Dias Toffoli
, sob a égide da repercussão geral, mantendo-se, até lá, o entendimento calcado na previsão legal contida no art. 112, I, do Código Penal, em conformidade com a orientação da Corte Superior e com seu pacífico entendimento acerca da matéria.

Por essas razões, tenho que se deva considerar como termo inicial da pretensão executória da pena o
trânsito em julgado para a acusação
,
ex vi
da literalidade da lei e do entendimento do Superior Tribunal de Justiça e desta eg. Corte.

Fixadas essas premissas e compulsados os autos, verifico que o trânsito em julgado do édito condenatório que sentenciou o réu
AURIMAR RODRIGUES DE ARAÚJO
à pena de 03 (três) meses de detenção, em regime aberto, se deu, para a acusação, em
30 de outubro de 2018
, razão pela qual, observado o prazo de 03 (três) anos, conforme o art. 109, VI, do Código Penal, obrou com acerto o d. juízo
a quo
ao reconhecer a extinção da punibilidade do réu, em decisão exarada no dia
11 de maio de 2022
.

Rejeito
, portanto, o pleito recursal, mantendo incólume a decisão atacada.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
conheço
do recurso de agravo em execução penal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
e,
no mérito
,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada
a r. decisão proferida pelo d. Juízo da Terceira Vara da Comarca de Colíder/MT nos autos do processo executivo de pena n. 2000065-87.2019.8.11.0009.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/07/2022